Tribunal: STF
Processo: ADPF 1082
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição 11432/2024 (eDOC 31), a ASSEDISE – Associação dos Empregados da CODISE requer o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. 



    Indefiro o pedido, pois formulado depois que esta Suprema Corte já havia prestado a sua jurisdição (eDOC 27). 



    Por consequência, nada a prover quanto aos pedidos veiculados na Petição 11433/2024 (eDOC 42), por se tratar de expediente manejado por terceiro alheio à relação processual. 



    Ainda que assim não o fosse, relembro que esta Suprema Corte, em que pese a posição pessoal deste Relator, possui reiterada jurisprudência no sentido da ilegitimidade recursal, para fins da oposição de embargos de declaração, das entidades que eventualmente participam dos processos na condição de amicus curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos (ADI 6.244 ED-segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020; ADI 5882 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2023).



    Nada obstante, ressalto que o acórdão por meio do qual foi julgada procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (eDOC 27) é eloquente a respeito dos efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade nele contida, na medida em que não houve modulação de efeitos na forma do art. 27 da da Lei n. 9.868/1999. 



    Além disso, rememoro que a matéria relativa ao regime de pagamentos de uma dada obrigação de pagar fundada em título executivo judicial constitui questão processual e não meritória, a ser decidida no âmbito de cada cumprimento de sentença, observado o decidido nestes autos e vedada, por óbvio, a repetição de verbas alimentares recebidas de boa-fé. 



    À Secretária para que providencie a certificação do trânsito em julgado do acórdão por meio do qual julgada procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (eDOC 27).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente